Tribunal: TJBA
Processo: 8042026-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042026-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: MARIA NELMA BATISTA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO VINHAS BARRETTO, DAVID MEDEIROS BARBOSA

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE NÃO PERMITE O CONHECIMENTO DOS TERMOS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida no Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu tutela de urgência para limitar os reajustes das mensalidades do plano de saúde das autoras aos índices autorizados pela ANS.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da limitação imposta aos reajustes das mensalidades do plano de saúde, diante da alegação de inexistência de contrato coletivo legítimo e da suposta abusividade do reajuste aplicado, que elevou a mensalidade para R$ 11.438,79.

III. Razões de decidir: A agravada apresentou elementos que indicam a verossimilhança das alegações, sobretudo diante da ausência de demonstração clara de que o contrato se enquadra na categoria de coletivo empresarial ou por adesão, com intermediação de entidade de classe. Constatado o impacto excessivo do reajuste e a possibilidade de cancelamento contratual por inadimplência, revelou-se presente o perigo de dano à saúde e à vida da agravada. O Código de Defesa do Consumidor impõe interpretação mais favorável ao consumidor, vedando cláusulas que impliquem desvantagem excessiva, especialmente em contratos de natureza continuada e com implicações sobre o direito fundamental à saúde.MA manutenção da liminar não compromete, neste momento, a sustentabilidade do fundo coletivo, tampouco impede a futura compensação dos valores, caso o pedido inicial seja julgado improcedente.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É legítima a concessão de tutela de urgência para limitar os reajustes de plano de saúde a índices autorizados pela ANS, diante da ausência de comprovação de que o contrato é coletivo nos moldes exigidos pela legislação. O impacto financeiro desproporcional decorrente de reajuste abusivo pode comprometer o acesso à saúde e autoriza a intervenção judicial para preservar a eficácia do contrato e os direitos do consumidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042026-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravados MARIA NELMA BATISTA E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça